Tribunal: TJBA
Processo: 8066976-95.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8066976-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ANGUERA

Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
POR
EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado
d
a Bahia contra
a
córdão que julgou improcedente
o pleito formulado
pelo Município
d
e Anguera e fixou os honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, com base na equidade (art. 85, § 8º, do CPC). O Embargante alega omissão e contradição na decisão, por não considerar o valor da causa (R$ 2.299.964,39) como parâmetro para os honorários, e invoca o Tema 1076 do STJ. A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) anui às alegações recursais. O Município não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no
a
córdão ao fixar os honorários advocatícios por equidade, sem considerar o valor da causa como parâmetro para o arbitramento, à luz do Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão da fixação dos honorários sucumbenciais, ressaltando que, no caso concreto, não há proveito econômico imediato, líquido ou liquidável, razão pela qual se justificou a adoção do critério da equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

4. O acórdão registra expressamente que a demanda versa sobre a dispensa de certidões de regularidade fiscal, um dos requisitos administrativos para eventual repasse de verbas, o que, por si só, não garante a transferência dos recursos, tornando o proveito econômico inestimável.

5. O Tema 1076 do STJ admite o arbitramento por equidade nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, hipótese reconhecida na decisão embargada.

6. O valor fixado a título de honorários sucumbenciais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerados o grau de zelo do profissional, a natureza e a relevância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o seu desempenho. A propósito, embora a demanda envolva discussão jurídica relevante, a controvérsia não apresentou complexidade extraordinária, limitando-se à análise de documentos e questões predominantemente de direito, o que justifica o arbitramento dos honorários em valor moderado.

7. O recurso revela mero inconformismo do Embargante com o critério adotado pelo Colegiado na fixação dos honorários, buscando rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, finalidade incompatível com os embargos de declaração, que se prestam unicamente à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos
conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação de honorários sucumbenciais por equidade é válida quando o proveito econômico da demanda se mostra inestimável, não havendo vício de omissão ou contradição na decisão que adota esse critério de forma fundamentada, sendo incabíveis embargos de declaração com finalidade meramente infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º,
3º
e 8º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1076, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 16.
03
.202
2
; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro,
publ
. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro,
publ
. 15.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8066976-95.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante,
o
ESTADO DA BAHIA
, e, como Embargado, o
MUNICÍPIO DE ANGUERA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de setembro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02